Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600077-10.2023.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NOTÍCIA-CRIME DE ASSÉDIO ELEITORAL.
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. ILEGITIMIDADE
RECURSAL DA VÍTIMA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do juízo da 192ª Zona
Eleitoral do Paraná, que declinou a competência para a Justiça Estadual Comum, conforme
pleiteado pelo Ministério Público Eleitoral.
A recorrente apresentou notícia-crime perante a Justiça Eleitoral para investigação de delito
de assédio eleitoral (art. 326-B do Código Eleitoral) supostamente praticado por Theddy
Gonçalves de Oliveira.
A decisão do juízo eleitoral foi fundamentada no relatório policial que sugeriu a declinação
de competência, o que foi acatado após requerimento do Promotor Eleitoral.
A recorrente alegou sua legitimidade para interpor o recurso, sustentando que a vítima pode
submeter o arquivamento do inquérito à revisão superior do Ministério Público Eleitoral, nos
termos do art. 28, § 1º, do CPP.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em sede recursal, manifestou-se pelo não conhecimento
do recurso e, alternativamente, pelo seu desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificação da legitimidade da recorrente para interpor Recurso em Sentido Estrito em face
da decisão de declinação de competência da Justiça Eleitoral.
Possibilidade de a vítima atuar como assistente de acusação na Ação Penal Pública
Incondicionada no âmbito eleitoral.
Num. 43950405 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405678200000042904022
Número do documento: 24082714405678200000042904022
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:18:07

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
G
G
G
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Eleitoral não pode passar a ser uma espécie de Juízo Universal, responsável pela
instrução de todo e qualquer processo criminal que as partes "escolham" capitular como um
delito eleitoral, a par do entendimento do Ministério Público Eleitoral, verdadeiro titular das
ações penais aqui propostas.
A Justiça Eleitoral não possui competência para julgar todos os crimes que as partes alegam
como eleitorais, sendo o Ministério Público Eleitoral o titular das ações penais nessa seara.
A recorrente não se habilitou como assistente de acusação, conforme previsto no art. 273 do
CPP, e, portanto, não possui legitimidade recursal.
O art. 27

Inteiro teor:
02/09/2024
Número: 0600077-10.2023.6.16.0192

Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Difamação, Ameaça
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Inquérito Policial nº 0600077-
10.2023.6.16.0192, que declarou a incompetência absoluta deste juízo para o processamento do
feito e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual Comum, visando a
continuidade das investigações quanto a ocorrência de eventuais crimes contra a honra da
noticiante, capitulados no Código Penal. (Inquérito Policial instaurado para a apuração da prática,
em tese, do crime eleitoral previsto no art. 326-B, da Lei n° 4.737/1965, o qual tipifica o crime de
violência política contra a mulher. As investigações iniciaram-se a partir de Notitia Criminis
apresentada pela Vereadora Ana Lúcia Rodrigues em face de Tedi Gonçalves de Oliveira,
conhecido como Theddy Gonçalves, responsável pelo site de notícias
https://www.plantaomaringa.com, dos perfis na rede social Instagram @theddyplantaomaringa e
@plantao_maringa, e da rede social X @theddymaringa. Consta da mencionada Notitia Criminis,
em síntese, que na data de 04/07/2023, o perfil de mídia social intitulado @plantao_maringa no
Instagram veiculou uma publicação alegando que a vereadora Ana Lúcia Rodrigues, ora noticiante,
advoga pela proibição da abordagem policial a moradores em situação de rua. Tal afirmação
distorce posicionamentos tomados pela parlamentar no exercício de seu mandato. Como
resultado, a vereadora foi alvo de inúmeros comentários ofensivos e difamatórios. Não muitos dias
depois, ao divulgar outro caso trágico ocorrido em Maringá, em que uma médica foi vítima de
possível latrocínio no dia 17/09/2023, o mencionado perfil do Instagram, veiculou uma publicação
fazendo expressa referência à vereadora, alegando que esta defende criminosos e se opõe à ação
policial. Transcrição: Theddy: (...) agora a gente quer ver se essa sem vergonha que defende
bandido, essa vereadora que fica defendendo esses vagabundos, que não quer que a polícia
trabalha; a gente quer ver agora qual que vai ser atitude dessa vereadora, pode marcar essa sem
vergonha aí que fica defendendo vagabundo fica defendendo bandido, perdão da palavra a gente
vê pessoas trabalhadora morrendo na mão de bandido é revoltante pessoal, é revoltante, a gente
pede desculpa pelas palavras mas é revoltante uma jovem 25 anos formado em medicina
recentemente perdeu a vida vítima de um assalto por conta de ladrão, é uma vereadora que
defende esses tal de bandido, é revoltante uma notícia dessa com uma pessoa de bem uma médica
[...]e essa vereadora que defende bandido que quer proibir a polícia de abordar nóia, usuário de
droga, abordar esses morador de rua lá no centro, essa vereadora ela é professora da UEM, é
professora da UEM e infelizmente defende esse tipo de covarde, fica perseguindo os policiais, vai
lá no batalhão reclamar dos policiais, pede para tirar os policiais da rua e ela tá criando aqui um
projeto para proibir que a polícia aborda esses cara, aí a gente quer ver se ela vai vir aqui no
Requião falar com a família dessa médica(...)).
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANA LUCIA RODRIGUES (RECORRENTE)
ROZILDA DAS NEVES ALVES VIDIGAL (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE DE SOUZA SERRA (ADVOGADO)
TEDI GONCALVES DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950405
27/08/2024
14:41
Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.781

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0600077-10.2023.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ANA LUCIA RODRIGUES
ADVOGADO: ROZILDA DAS NEVES ALVES VIDIGAL - OAB/PR117612
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE DE SOUZA SERRA - OAB/PR29667
RECORRIDO: TEDI GONCALVES DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NOTÍCIA-CRIME DE ASSÉDIO ELEITORAL.
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. ILEGITIMIDADE
RECURSAL DA VÍTIMA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do juízo da 192ª Zona
Eleitoral do Paraná, que declinou a competência para a Justiça Estadual Comum, conforme
pleiteado pelo Ministério Público Eleitoral.
A recorrente apresentou notícia-crime perante a Justiça Eleitoral para investigação de delito
de assédio eleitoral (art. 326-B do Código Eleitoral) supostamente praticado por Theddy
Gonçalves de Oliveira.
A decisão do juízo eleitoral foi fundamentada no relatório policial que sugeriu a declinação
de competência, o que foi acatado após requerimento do Promotor Eleitoral.
A recorrente alegou sua legitimidade para interpor o recurso, sustentando que a vítima pode
submeter o arquivamento do inquérito à revisão superior do Ministério Público Eleitoral, nos
termos do art. 28, § 1º, do CPP.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em sede recursal, manifestou-se pelo não conhecimento
do recurso e, alternativamente, pelo seu desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificação da legitimidade da recorrente para interpor Recurso em Sentido Estrito em face
da decisão de declinação de competência da Justiça Eleitoral.
Possibilidade de a vítima atuar como assistente de acusação na Ação Penal Pública
Incondicionada no âmbito eleitoral.
Num. 43950405 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405678200000042904022
Número do documento: 24082714405678200000042904022
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:18:07

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
G
G
G
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Eleitoral não pode passar a ser uma espécie de Juízo Universal, responsável pela
instrução de todo e qualquer processo criminal que as partes "escolham" capitular como um
delito eleitoral, a par do entendimento do Ministério Público Eleitoral, verdadeiro titular das
ações penais aqui propostas.
A Justiça Eleitoral não possui competência para julgar todos os crimes que as partes alegam
como eleitorais, sendo o Ministério Público Eleitoral o titular das ações penais nessa seara.
A recorrente não se habilitou como assistente de acusação, conforme previsto no art. 273 do
CPP, e, portanto, não possui legitimidade recursal.
O art. 271 do CPP estabelece as hipóteses de legitimidade recursal do assistente de
acusação, que não incluem a interposição de Recurso em Sentido Estrito contra a decisão
que declara a incompetência do juízo.
Ademais, existem outros meios processuais para que a vítima possa questionar a decisão
de declínio de competência, como a submissão do caso à 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do CPP.
Jurisprudência relevante: STJ, HC 499052/SP, 5ª Turma, DJ 03/06/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante da ilegitimidade recursal da recorrente, o Tribunal decide NÃO CONHECER do
Recurso em Sentido Estrito.
Tese: A vítima de crime eleitoral não tem legitimidade para interpor Recurso em Sentido
Estrito contra decisão de declinação de competência, especialmente quando não habilitada
como assistente de acusação.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 28, § 1º; art. 268 a 273; art. 271; art. 577.
Código Eleitoral, art. 326-B.

Jurisprudência relevante citada

STJ, HC 499052/SP, 5ª Turma, DJ 03/06/2019.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ana Lúcia Rodrigues
em face da decisão proferida pelo juízo da 192ª Zona Eleitoral do Paraná - Maringá, ante
a declinação de competência da Justiça Eleitoral, como pleiteado pelo Ministério Público
Num. 43950405 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405678200000042904022
Número do documento: 24082714405678200000042904022
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:18:07

Eleitoral, para a Justiça Estadual Comum.

Narra a recorrente que apresentou notícia crime perante o juízo eleitoral para
investigação do delito capitulado no art. 326-B do Código Eleitoral, que cuida do assédio
eleitoral à detentora de mandato eletivo (misoginia eleitoral), perpetrado por Theddy
Gonçalves de Oliveira.

Informa que houve determinação de instauração de inquérito pela Polícia
Federal, sendo tal medida requisitada pelo parquet. Afirma que o relatório policial (id.
43898099, fl. 7-10), antes mesmo de cumprir com as diligências determinadas pelo juízo
eleitoral, sugeriu a declinação de competência para a Justiça Estadual, o que foi acatado
pelo julgador (id. 43898108), após devidamente requerido pelo Promotor Eleitoral (id.
43898106), titular da Ação Penal Pública Incondicionada.

Nas razões recursais, aponta a legitimidade da parte para apresentar o
Recurso em Sentido Estrito, na medida em que a vítima pode submeter o arquivamento
de inquérito policial à revisão superior do Ministério Público Eleitoral, nos termos do atual
art. 28, § 1º, do CPP.

Aponta que:

Nessas condições, em termos de admissibilidade, é necessário superar a
compreensão de que a vítima, tanto mais quando responsável pela
instauração do procedimento investigatório e assistida por advogado, não
ostenta legitimidade para recorrer da decisão judicial que declarou a Justiça
Eleitoral incompetente. Daí a admissibilidade da presente insurgência
recursal.

Junta como documento auxiliar a manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral nos autos nº 0600041-82.2023.6.16.0154, cujo parecer foi no sentido de afirmar
a competência desta especializada em caso análogo, com provimento do RESE
apresentado.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso e, alternativamente, caso admitido, pelo seu desprovimento "
para o fim de manter a decisão de declínio de competência à Justiça Estadual Comum".
(ID 43920081)

É o relatório.

VOTO

De início, aponto que a questão posta passa longe de requerer extensa
produção probatória a fim de se delimitar a competência para julgamento final. A
noticiante, ao trazer à Justiça Eleitoral o caso, colacionou as manifestações do
investigado que entendia como violadoras de sua honra. Havendo outras manifestações
violadoras de bens jurídicos da recorrente, outras ações poderão ser propostas. Tanto o
Num. 43950405 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405678200000042904022
Número do documento: 24082714405678200000042904022
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:18:07

magistrado de primeiro grau quanto o Ministério Público Eleitoral analisaram as provas
carreadas pela noticiante e entenderam não estar caracterizado crime eleitoral,
fundamentando adequadamente seus posicionamentos.

Cabe apontar, também de início, que a Justiça Eleitoral não pode passar a
ser uma espécie de Juízo Universal, responsável pela instrução de todo e qualquer
processo criminal que as partes "escolham" capitular como um delito eleitoral, a par do
entendimento do Ministério Público Eleitoral, verdadeiro titular das ações penais aqui
propostas.

Feitas essas brevíssimas considerações, passo à análise concreta do
presente recurso.

De plano, constato a ausência de legitimidade recursal. Na seara eleitoral,
a vítima poderá atuar como assistente de acusação quando assim se habilitar,
considerando-se que todos os crimes eleitorais são de Ação Penal Pública
Incondicionada, cujo titular é o Ministério Público Eleitoral. Nestes termos, cito a obra de
Rodrigo López Zilio sobre Direito Eleitoral1, na qual aponta:

A apuração de todos os crimes eleitorais será procedida por ação penal pública. O
art. 355 do Código Eleitoral prevê que "as infrações penais definidas neste Código
são de Ação Pública. Embora a referência às infrações "definidas neste código",
certo que todos os crimes eleitorais, independentemente de sua localização,
serão de ação pública incondicionada. Logo, mesmo nos crimes contra a honra
eleitoral, não existe a possibilidade de ação penal condicionada à representação
do ofendido, criando-se, portanto, um sistema diverso do previsto no Código
Penal. Por consequência, não existe a possibilidade de retratação nos crimes
contra a honra eleitoral, já que todos são de ação pública incondicionada.

Friso que não estamos discutindo Ação Penal Privada Subsidiária da Pública,
mas efetivamente Ação Penal Pública Incondicionada, com atuação apurada do parquet,
que mobilizou as investigações diligentemente e que, em último momento, entendeu não
ser o caso de crime eleitoral, requerendo o declínio de competência para outra Justiça. A
atuação do Ministério Público Eleitoral obsta o particular de intentar a ação subsidiária,
visto não haver a inércia injustificada do órgão acusador. Dessa forma, reitero, temos que
a vítima pode atuar como assistente de acusação, com as limitações legais que incidem
sobre tal sujeito processual (arts. 268 a 273 do CPP).

Para que viesse a atuar como assistente de acusação, a ora recorrente
deveria ter solicitado sua habilitação, nos termos do art. 273 do CPP. Todavia, não há
registro no presente ReSE de que o tenha feito e de que sua habilitação tenha sido
admitida pelo magistrado de primeiro grau, após oportunizada a manifestação do MP, nos
termos do art. 272 do CPP.

Desse modo, além de não ser parte, a recorrente também não ostenta a
qualidade de assistente de acusação.

Ademais, o art. 271 do CPP aponta expressamente as hipóteses de
legitimidade recursal dos assistentes de acusação, sendo que não se inclui entre elas a
interposição de recursos em sentido estrito contra a decisão que declara a incompetência
absoluta do juízo. O art. 577 do mesmo diploma também não aponta a legitimidade do
Num. 43950405 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405678200000042904022
Número do documento: 24082714405678200000042904022
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:18:07

assistente de acusação para apresentação de recursos.

Inviável a extensão de tais hipóteses taxativas sem justificativa plausível,
como entende o STJ (HC 499052/SP, 5ª turma, DJ 03/06/20219)

Ademais, existem outros mecanismos a serem adotados pela vítima
noticiante para que tenha a reanálise da decisão de declínio de competência que não o
recurso em sentido estrito. Logo, a vítima não está desamparada na proteção de seus
direitos. Como aponta a Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43920081), poderia ter
adotado o procedimento previsto no art. 28 do CPP, com a submissão do caso à 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

DISPOSITIVO

Assim, diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do Recurso
em Sentido Estrito, ante a ilegitimidade recursal da recorrente.

É como voto.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

1Direito Eleitoral. Zilio, Rodrigo López - 8ed. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2020, pg. 895.

EXTRATO DA ATA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0600077-10.2023.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ANA LUCIA RODRIGUES -
Advogados da RECORRENTE: ROZILDA DAS NEVES ALVES VIDIGAL - PR117612, MARCO
ALEXANDRE DE SOUZA SERRA - PR29667 - RECORRIDO: TEDI GONCALVES DE
OLIVEIRA.-

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Num. 43950405 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405678200000042904022
Número do documento: 24082714405678200000042904022
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:18:07

desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950405 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405678200000042904022
Número do documento: 24082714405678200000042904022
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:18:07